Tribunal: TCU
Processo: 021.300/2006-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OF 62-2006, PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005.

Inteiro teor:
Acórdão 6352/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação ao Sr. Paulo de Tarso Lustosa da Costa, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.3 do Acórdão 3690/2016-TCU-Primeira Câmara , mantida, em sede recursal, pelo Acórdão 8514/2017-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência da presente deliberação ao responsável; e encerrar os presentes autos nos termos do art. 169 do RITCU. 1. Processo TC- Processo 021.300/2006-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2005) 1.1. Apensos: Processo 015.502/2012-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.119/2005-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Abelardo da Silva Oliveira Júnior (XXX.851.072-XX); Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior (XXX.002.684-XX); Alberto Sales Barbosa (XXX.413.703-XX); Alzira Farias Camelo (XXX.320.652-XX); Amabilia da Silva Cardoso (XXX.530.314-XX); Ana Dalva de Andrade Ferreira (XXX.429.312-XX); Ana Lucia Pereira de Lacerda (XXX.584.769-XX); Ana Maria Pereira (XXX.688.017-XX); Antonio Davidson Bezerra Xenofonte (XXX.258.433-XX); Antonio Dilson Lemos Fernandes Sobrinho (XXX.533.321-XX); Aurean Leal dos Santos (XXX.749.642-XX); Carlos Antunes da Silva (XXX.502.485-XX); Carlos do Patrocinio Silveira (XXX.522.621-XX); Carlucio Goncalves Lara (XXX.620.336-XX); Ciro da Silva Borges (XXX.866.793-XX); Claudio Jaloretto (XXX.580.308-XX); Claudio Jose Tinoco Farache (XXX.044.334-XX); Cloves Trindade Silva (XXX.250.715-XX); Consuelo Cozac (XXX.775.861-XX); Cícero Alves Feitosa Neto (XXX.316.283-XX); Deise Medeiros Nunes Oliveira (XXX.018.808-XX); Democrito Aurelio Schramm Ribeiro (XXX.482.003-XX); Edison Rebelo de Carvalho Filho (XXX.569.423-XX); Eli Lorena Ehrhardt Maria (XXX.591.900-XX); Enilza Maria Tavares Lins (XXX.200.004-XX); Ernando Araujo Braga (XXX.706.603-XX); Evanice Camargo Cardoso (XXX.435.321-XX); Ferdinand Sampaio Ribeiro (XXX.125.303-XX); Fernando Antonio da Silva (XXX.113.434-XX); Francisco Nazareno Félix de Lima (XXX.052.373-XX); Francisco Soares Pereira (XXX.650.513-XX); Francisco de Assis Paiva Filho (XXX.289.874-XX); Gazineu Azevedo Teixeira (XXX.421.573-XX); Geraldo Cesar Oliveira de Barros (XXX.456.758-XX); Gicelma Teixeira Santos (XXX.640.805-XX); Helvio Francer de Moraes (XXX.095.317-XX); Humberto Lima Aranha (XXX.187.812-XX); Hélio Sobral Leite (XXX.392.048-XX); Ionilson Sampaio de Souza (XXX.674.262-XX); Iracema Limeira Amorim (XXX.200.744-XX); Iran de Oliveira Souza (XXX.434.212-XX); Ivam Gouveia dos Santos (XXX.731.881-XX); Ivo Rodrigues da Silva (XXX.855.201-XX); Jaezer de Lima Dantas (XXX.821.652-XX); Jander de Lima Camargo (XXX.813.178-XX); Joao Medeiros e Silva (falecido) (XXX.235.004-XX); Jorge Antonio Soares da Silva (XXX.361.120-XX); Jorge Mário da Silva (XXX.408.324-XX); Jose Henrique Lima e Silva (XXX.838.821-XX); Jose Jandui Dantas (XXX.933.734-XX); Jose Lenir Alves Cavalcante (XXX.865.673-XX); Jose Luiz Oliveira (XXX.897.519-XX); Jose Welington Landim (XXX.259.553-XX); Josinea Barbosa Alves (XXX.721.681-XX); José Antônio Mateus de Sousa (XXX.783.583-XX); José Edson Pessoa Evangelista (XXX.013.033-XX); José Wevergthon Aguiar Soares (XXX.012.443-XX); João dos Reis Ribeiro Barros (XXX.353.051-XX); Katia Andrade de Souza (XXX.623.357-XX); Kátia Maria Tork Rodrigues (XXX.825.422-XX); Laura Cristina Setton Mota (XXX.676.365-XX); Lauro Gonçalves Bezerra (XXX.669.574-XX); Leonardo Ribeiro Nunes (XXX.620.683-XX); Lourdes Goretti de Oliveira Reis (XXX.377.605-XX); Luciana de Almeida Schneider Tabisz (XXX.290.879-XX); Luiz Alberto Fernandes (XXX.692.300-XX); Luiz Carlos Borges de Morais (XXX.566.499-XX); Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (XXX.054.947-XX); Luiz Carlos Ferreira (XXX.017.216-XX); Luiz Gustavo Coelho Costa (XXX.962.533-XX); Luiza Rosa Luz Surica (XXX.255.404-XX); Marcia Souza da Rocha Silva (XXX.541.572-XX); Marcionita Dias Teixeira Azevedo (XXX.724.091-XX); Marcos Batista de Resende (XXX.258.767-XX); Marcos Fernando Trindade (XXX.136.550-XX); Margarete Regina da Trindade (XXX.910.770-XX); Maria Lina Coutinho Pereira (XXX.730.662-XX); Maria Lucimar Sacramento de Lima Machado (XXX.952.272-XX); Maria Odinea Lima Machado (XXX.607.362-XX); Maria Solene Ramos da Gama (XXX.814.282-XX); Maria das Graças Rodrigues Silva (XXX.324.419-XX); Maria de Fátima Fernandes Marreiros (XXX.537.874-XX); Maria do Amparo dos Santos Miranda Araujo (XXX.436.101-XX); Maria do Socorro Nogueira de Carvalho (XXX.513.922-XX); Maria do Socorro Rodrigues dos Santos (XXX.862.332-XX); Miguel Luciano Bittencourt Pacheco (XXX.870.779-XX); Nilo Lemos Loredo (XXX.092.857-XX); Nilvan Rodrigues da Silva (XXX.569.564-XX); Paulo Afonso Nogueira Viana (XXX.739.836-XX); Paulo Eduardo de Campos Sant Anna (XXX.135.460-XX); Paulo Roberto Kaufmann (XXX.781.770-XX); Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho (XXX.092.461-XX); Paulo de Tarso Lustosa da Costa (XXX.445.123-XX); Priscila Saraiva Nunes (XXX.881.356-XX); Raimundo Nonato dos Santos Filho (XXX.172.015-XX); Ramiro Jose Teixeira e Silva (XXX.339.942-XX); Ricardo Jose Moroni Valenca (XXX.492.784-XX); Ricardo Kreutzer de Jesus (XXX.930.229-XX); Rina Marcia Dias Gonçalves (XXX.532.152-XX); Roberto Pereira Ferreira (XXX.514.212-XX); Roosevelt Patriota Cota (XXX.997.104-XX); Rute Mara Kosak Trayde (XXX.200.099-XX); Sadi Coutinho Filho (XXX.827.757-XX); Sandra Lucia Barbosa dos Santos (XXX.578.598-XX); Sandra de Fatima Caldas de Oliveira (XXX.144.715-XX); Severo Maria Eulálio Filho (XXX.268.693-XX); Sidner Kafler (XXX.561.507-XX); Sidney Rosim (XXX.414.628-XX); Silvio Antonio Estabile (XXX.376.777-XX); Sálvio Osmar Tonini (XXX.068.329-XX); Teresinha Martins da Silva (XXX.647.921-XX); Thiago Oliveira Ferreira de Souza (XXX.571.004-XX); Tito Cesar dos Santos Nery (XXX.288.608-XX); Valdi Camarcio Bezerra (XXX.750.801-XX); Valdyr Alves de Sa (XXX.336.492-XX); Vanderlei Faioli (XXX.203.187-XX); Vera Lucia Alves Feitosa (XXX.432.184-XX); Vera Lúcia Camillo Nunes (XXX.953.120-XX); Vicente Paulo Martins (XXX.906.384-XX); Vinicius Reali Parana (XXX.799.029-XX); Wagner de Barros Campos (XXX.525.877-XX); Walter Botelho da Luz (XXX.935.601-XX); Wilmar Alves Martins (XXX.728.961-XX); Zelia da Silveira Santos Olenik (XXX.156.332-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: André Soares Branquinho (89298/OAB-MG), Adriano Soares Branquinho (19.172/OAB-DF) e outros, representando Paulo de Tarso Lustosa da Costa; Renata Granja Maués (155435/OAB-RJ), Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (121685/OAB-RJ) e outros, representando Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.